Tribunal: TJDFT
Processo: 0729484-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729484-83.2019.8.07.0001 RECORRENTE: UBIRAJARA BOAYS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE REJEITADA. INCOMPETÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. PRELIMINARES E PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ATUALIZAÇÃO IRREGULAR DO SALDO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2.1. Tendo o apelante apontando especificamente o alegado desacerto e a alegada inadequação dos fundamentos da Sentença, isto é, as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, não há falar em violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal. Preliminar rejeitada. 2. A pretensão de devolver a esta instância revisora o conhecimento de questões preliminares e prejudiciais ao mérito rejeitadas em Sentença deve ser deduzida pela via processual adequada, a saber, através do manejo do Recurso de Apelação, ainda que de forma Adesiva, motivo pelo qual não se conhece de tais questões quando suscitadas em contrarrazões, porquanto inadequada a via eleita, além de não se enquadrar nas hipóteses previstas no artigo 1.009, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. 3. O Banco do Brasil é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação da Lei Complementar 8/1970, motivo pelo qual é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à hipótese. Assim, o beneficiário do PASEP que alega atualização irregular do saldo da sua conta individual e pretende reparação por dano material deve comprovar que os índices aplicados não seguiram os parâmetros definidos pelo Conselho Diretor do Fundo, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Precedentes. 4. A inexistência de comprovação da prática de ato ilícito por parte do Banco do Brasil na administração da conta PASEP enseja o necessário julgamento de improcedência dos pedidos da parte autora. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o ora recorrido deve ser condenado à indenização pelos danos causados em razão da má administração da sua conta individual do PASEP, e pela não aplicação dos critérios estabelecidos pela Lei Complementar 26/75. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados desta Corte de Justiça, a fim de demonstrá-lo. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer o deferimento da gratuidade de justiça. Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese, em relação às alíneas ‘a’ e 'c' do permissivo constitucional, a teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no AREsp 1639930/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). Demais disso, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade à lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1559881/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 27/2/2020, e AgInt no AREsp 1635719/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 22/6/2020). Ainda que se fosse possível transpor tal óbice o apelo não deveria seguir, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, o apelo não deveria subir quanto ao invocado dissídio interpretativo, pois já decidiu o STJ que "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o (AgInt no AREsp 1465319/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 20/2/2020). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027